Tribunal: STF
Processo: RHC 229401
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.  CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RESISTÊNCIA.  ALEGADA FRAGILIDADE DAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto em 19.6.2023 por Bruno Neri de Souza dos Santos e Danilo Marques de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual encerrada em 15.5.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 806.281/RJ.



O caso



    2. Os recorrentes foram condenados, em 8.9.2022, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência, tipificados no caput do art. 33 e no caput do art. 35 c/c o inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e no § 1º do art. 329 do Código Penal, às penas de dez anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil trezentos e noventa e nove dias-multa (e-doc. 7).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0035816-69.2022.8.19.0001 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e pediu “(1) a absolvição quanto aos delitos de tráfico, de associação para o tráfico e de resistência, por ausência de provas; (2) aplicação da pena no mínimo legal; (3) a individualização de cada conduta, ressaltando que os mesmos não foram apreendidos juntos, tão pouco munidos com os mesmos produtos ilícitos supostamente apreendidos; (4) a diminuição de pena – tráfico privilegiado, art. 33, §4° da lei 11.343/06; (5) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (6) o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40; (7) a aplicação do instituto da detração; (8) a revogação da prisão preventiva dos apelantes” (fl. 32, e-doc. 12). 



    Em 2.3.2023, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a sentença pelos seus fundamentos. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 33 E 35, C/C O ART. 40, VI DA LEI Nº 11.343/06), E CRIME DE RESISTÊNCIA QUALIFICADA (ARTIGO 329, §1º, DO CP). RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES, POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, QUANTO A TODOS OS DELITOS PELOS QUAIS CONDENADOS, REDUÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO, INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. Não assiste razão à defesa em seu pleito absolutório. In casu, o caderno probatório se mostra composto pelo Auto de Apreensão (material entorpecente), Termo de Declaração do policial militar RENATO RODRIGUES LELIS, Termo de Declaração do policial militar PEDRO MATHEUS SILVA PAULO, Auto de Apreensão (arma de fogo, carregador, munição e rádios comunicadores), Laudo de Exame Prévio de Material Entorpecente, Laudo Definitivo de Exame de Entorpecente, Auto de Prisão em Flagrante nº 073-01062/2022, Laudo de Exame em Arma de Fogo, Laudo de Exame de Descrição de Material (rádio comunicador), e pela prova oral colhida, sob o crivo do contraditório. Os autos confirmam que, os apelantes traziam consigo, para fins de comércio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e associados a outros indivíduos não identificados, 120g (cento e vinte gramas) de MACONHA, acondicionadas em 89 (oitenta e nove) embalagens, com os dizeres ‘Jardim Catarina Velho CV Maconha de 5’, assim como, portavam de forma compartilhada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma pistola TAURUS, calibre .9mm, com numeração suprimida e 04 (quatro) munições intactas de igual calibre e radiocomunicadores, resistindo à prisão em flagrante, na medida em que se opuseram à execução de ato legal, e dispararam contra os agentes da lei que tentavam realizar a abordagem, facilitando a fuga dos elementos não identificados. A prova não deixa dúvidas quanto à posse das drogas, radiocomunicadores, munições e do armamento apreendidos no contexto da mercancia ilícita. As testemunhas de acusação apresentaram narrativas harmônicas entre si e com o prestado em sede policial, além de coerentes com as demais provas carreadas, em especial os laudos periciais e os autos de apreensão encartados nos autos. Nesse contexto, não se pode deixar de dar crédito à palavra dos policiais militares, em face do posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, como explicita o seguinte verbete sumular, nº 70 deste Tribunal. Aliás, nada nos autos evidencia que os agentes da lei teriam decidido incriminar inocentes, imputando-lhes as drogas e os artefatos descritos nos autos de apreensão adunados aos autos. Não há mínima evidência de prévia animosidade entre este e o grupo responsável pelo flagrante, ou algum interesse justificando tal comportamento. Por outro lado, a defesa técnica não trouxe aos autos elementos suficientes a descaracterizar o conjunto fático probatório, conforme determina a regra do artigo 156 do Código de Processo Penal. Assim, o conjunto probatório traz a certeza da autoria em relação ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo imperativa a manutenção da condenação. Do mesmo modo, encontram-se presentes os elementos empíricos que, conjugados com aqueles colhidos no curso da instrução probatória, demonstram a indisfarçável prática do delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06. Os fatos conhecidos e provados, examinados sob a ótica do que preconiza o art. 239 do Código de Processo Penal, bem como  pelas regras de experiência comum, nos termos do disposto no artigo 375 do Código de Processo Civil, levam à certeza de que o recorrente estava associado a outros traficantes da localidade, com patente animus associativo para a prática do tráfico de drogas. É fato notório a existência de facções criminosas dedicadas ao narcotráfico instaladas em diversas comunidades do Estado do Rio de Janeiro, sendo que os recorrentes foram flagrados em localidade dominada pela facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, com quantidade expressiva de entorpecentes e armamento, junto a outros indivíduos que resistiram à aproximação da guarnição policial com disparos de arma de fogo. As provas colhidas encontram-se em perfeita harmonia com os depoimentos das testemunhas vertidos na fase policial e posteriormente colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, hipótese não afastada por nenhum elemento existente nos autos. Nesse viés, aliás, importante destacar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça apontando ‘relevante a informação de que realizava o suposto comércio espúrio em área dominada pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo presumível a sua adesão à organização criminosa, dada a intransigente territorialidade exercida por tais grupos’ (STJ, Rel. Min. Reynaldo Soares, 5ª T., HC 478822/RJ, julgado em 05.02.2019). Ou seja, ‘nas localidades em que o tráfico de drogas é exercido por facção criminosa, não há possibilidade que seja exercida atividade criminosa similar, por facção criminosa rival ou de forma autônoma e independente’ (STJ, Rel. Min. Antonio Saldanha, 6ª T., HC 492528, julg. em 28.02.2019), de modo que, em situações como a presente, não se tolera qualquer tipo de ingerência, oposição ou concorrência, seja de outras facções, quanto mais de um só indivíduo atuando de per si. Em tal cenário, a prisão em local conhecido como ponto de venda de drogas, em posse de artefatos de fogo, adido às declarações uníssonas das testemunhas policiais e da prova documental comprovam a sua integração à associação para a mercancia ilícita de drogas com os outros traficantes da localidade, com funções específicas e perene vínculo associativo. Condenação pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06 que se mantém. O crime de resistência qualificada também restou plenamente caracterizado. Os apelantes e os demais membros do grupo resistiram à abordagem policial mediante o uso de violência, consistente em disparos de armas de fogo, o que facilitou a fuga dos elementos que sequer puderam ser identificados, tendo, inclusive, os policiais, apreendido arma de fogo em poder de um dos apelantes durante a ação. Ratificado, nesses termos, o juízo de condenação, passa-se ao exame da dosimetria. O sentenciante fixou as penas basilares dos três delitos em seus menores valores, para ambos os recorrentes, considerando a inexistência de circunstâncias negativas justificando o aumento. Na segunda etapa dosimétrica, em que pese a presença da menoridade relativa em relação ao apelante Danilo, as penas permaneceram no patamar encontrado na fase anterior, diante dos termos do verbete 231, do STJ, sendo inexistente circunstâncias agravantes a serem sopesadas, bem como atenuantes em relação ao recorrente Bruno. Na terceira fase, foi aplicada pelo sentenciante a causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo em relação aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em 1/6, restando mantida, quanto ao crime de resistência qualificada, a reprimenda no mesmo patamar, à míngua de moduladores. Correta a incidência da referida causa de aumento também em relação ao crime de associação para o tráfico, não importa em bis in idem. Tratam-se de condutas distintas, ainda que previstas no mesmo diploma especial, configurando crimes autônomos, cada um deles caracterizado por elementares específicas, assim como distintos são os bens juridicamente tutelados por cada qual dessas normas. Destarte, a apreensão arma de fogo, com aptidão para produzir disparos, impõe a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06 para os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, conforme constou da sentença. No mais, correta a sentença ao apontar que não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas. A reprimenda totaliza, na forma do artigo 69 do CP, 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa. Manutenção do regime inicialmente fechado para a pena corporal, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do Código Penal. A detração deve ser avaliada pelo juízo da execução, haja vista que não servirá para alterar o regime inicial de cumprimento. Incabível a substituição das penas, ante a ausência de requisitos previstos no art. 44, do CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 27-31, e-doc. 12).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 806.281/RJ no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de absolvição dos acusados, pela alegada fragilidade das provas que embasaram a condenação. Em 8.3.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, não conheceu da impetração e afastou qualquer ilegalidade a ser reparada de ofício (e-doc. 15). 



    Em sessão virtual encerrada em 15.5.2023, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER SANADA. DETRAÇÃO. EXAME A SER FEITO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Devidamente comprovada a autoria e materialidade dos delitos de tráfico, associação para o tráfico e resistência, impõe-se a condenação dos pacientes, na forma em que procedeu a Corte de origem. 2. Consoante se verificou dos autos, por ocasião da prisão, os pacientes foram encontrados em área de tráfico sabidamente comandada pelo Comando Vermelho, com entorpecentes que estavam com a identificação ‘Jardim Catarina Velho CV Maconha de 5’, arma com numeração suprimida, munições, radiocomunicadores, tudo a evidenciar a prática do tráfico e de associação para o tráfico. Demais disso, resistiram eles à abordagem policial mediante o uso de violência consubstanciada em disparos de arma de fogo. 3. No tocante à pena fixada para os pacientes, não se verificou qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada na presente via, razão pela qual se mantém a reprimenda nos termos em que fixada na origem. 4. Conforme jurisprudência dominante desta Corte, o exame acerca da detração deverá ser feito pelo Juízo da Execução. 5. Agravo regimental improvido” (e-doc. 32). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes argumentam que “a versão dos milicianos (ora, Policiais Militares /Testemunha de Acusação) que atenderam a ocorrência no dia do local dos fatos, foram totalmente frágeis, ou seja, com declarações imprecisas, confusas ao detalhar os fatos e incongruentes no que tange à indefinições dos acusados; o que redunda, na imprestabilidade de tais informes para servirem de âncora a um juízo de valor adverso” (fl. 3, e-doc. 39).



    Alegam que “nos depoimentos de ambos os policiais em nenhum momento transmite certeza no procedimentos descritos, deixando claro gritantes contradições, tanto em relação aos materiais apreendidos, se conheciam ou não os acusados, se foram ou não apreendido juntos, entre outras contradições, veja que o policial PM Renato Rodrigues Lelis, afirma em suas declarações que o acusado Bruno foi encontrado na varanda da casa com uma pistola ao lado (não em sua posse), que não se recordava qual seriam os tipos de drogas, além disso afirmando ainda que não conhecia os acusados anteriormente, entretanto assegura que o Bruno que estaria com uma bolsa de colostomia já teria sido baleado em outra operação, ora nobre julgadora, como pode no mesmo depoimento ora afirmar que não conhecia os acusados e ora afirma que o Bruno teria sido baleado em outra operação policial, ora afirmar que foi aprendido material entorpecente, ora afirmar que não se recorda qual seria o material apreendido?” (fl. 4, e-doc. 39). 



    Asseveram que, “não obstante, o policial Pedro Matheus Silva Paul, ora afirma reconhece os acusados Danilo Marques Bruno, de outras operações inclusive para demonstrar veracidade do seu depoimento chegando a citar os seus supostos vulgos, ora se contradiz afirmando que não conhecia os acusados de operações anteriores, e como se não bastassem em nenhum momento é taxativo em seu depoimento no tocante as descrições da droga e do rádio transmissor, pois sempre coloca no início de suas respostas ‘salvo engano’ haviam quando descreve a suposta droga encontrada, ou ‘acredita que’ quando se refere ao rádio transmissor apreendido, e para piorar ainda inicialmente descreve que Danilo teria sido apreendido na rua com uma certa quantidade de drogas e rádio transmissor enquanto Bruno teria sido apreendido no quintal de uma casa, na posse de uma pistola, ou seja as apreensões se deram em locais distintos, entretanto no mesmo depoimento em seguida afirma que os acusados estariam junto de posse de material entorpecentes” (fl. 4, e-doc. 39).



    Assinalam que, “na persecução criminal, somente uma prova robusta e consistente geradora de certeza, que envolva a materialidade do fato, a autoria e a culpabilidade do acusado, pode legitimar uma sentença condenatória, não devendo o magistrado, valer-se de presunção, suspeitas ou indícios, vindo de encontro ao que afirma o art. 386, Inc. VI, do CPP. Pois, no máximo o Juiz deve utilizá-la como juízo de probabilidade e não como juízo de certeza” (fl. 6, e-doc. 39). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Pelo exposto, requer a Vossa Excelência a reforma total da sentença condenatória, bem como da Decisão do Recurso de Apelação em desfavor dos pacientes Danilo Marques de Souza e Bruno Neri de Souza dos Santos Roso, absolvendo os mesmo, nos termos do artigo 386, inciso V, VI e VII, do Código de Processo Penal, haja vista que não há prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação, prevalecendo o princípio do ‘in dúbio pro réu’, em todos os crimes da denúncia do Ilustre M.P.; sendo, ademais expedido os competentes alvarás de soltura; 



    Caso não seja a absolvição o entendimento de V. Ex.a., sobrevindo uma suposta condenação, o que não se espera, requer a aplicação da pena no mínimo legal, bem como; 



    A) a individualização de cada conduta, ressaltando que os mesmos não foram apreendido juntos, tão pouco monidos com os mesmos produtos ilícitos supostamente apreendidos; 



    B) absolvição no crime do artigo 35 (associação ao tráfico de drogas), uma vez tratar-se de crime de natureza permanente, duradora, estável, o que não se aplica nos acusados, pois ambos são primários conforme se comprovam suas FACs anexadas as fls 275/285, inclusive os depoimentos das testemunhas de defesa afirmam que o acusado Danilo reside em outra cidade; 



    C) No que se refere ao crime do art. 33 (trafico de drogas) e sobrevenha uma suposta condenação, o que não se espera, requer a aplicação da pena no mínimo legal, observada a individualização de cada acusado, com a devida aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis dos denunciados (artigo 59, inciso IV, do Código Penal); E a conversão empenas restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, posto que os acusados preenchem todos os requisitos,;



    D) A observância da conduta individualizada para não aplicação do aumento de pena do art. 40, por tratar-se de crime de mão própria 



    E) Absolvição do crime do art. 329, uma vez que não restou comprovada a suposta resistência por um dos acusados, sendo a denúncia apenas baseadas em suposições; 



    F) Em caso de condenação, a aplicação do art. 59 da Lei 11.343/06 c/c 283 do Código de Processo Penal, somado aos princípios da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal), entendimento da prisão como última ratio, Lei 12.403/11 (medidas cautelares diversas da prisão), pelos efeitos negativos do cárcere, requisitos favoráveis do denunciado (ser tecnicamente primário, residência fixa, trabalho lícito), ressaltando ainda a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, sendo circunstância que sempre atenua a pena, para que possas recorrer em liberdade, sendo expedido os devidos e competentes alvarás de soltura em favor dos denunciados Danilo Marques de Souza e Bruno Neri de Souza dos Santos Roso, para que possam ser restabelecidas imediatamente suas liberdades. 



    G) A aplicação da detração; 



    Para a efetivação da justiça, direitos e garantias asseguradas a todos os cidadãos, e por tudo evidenciado nos autos, revela-se mais adequada, razoável e humana, o acatamento dos argumentos e total procedência dos pedidos formulados pela defesa, pois assim estará sendo feita a mais pura e salutar Justiça” (sic, fls. 10-12, e-doc. 39). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelos recorrentes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. O juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de São Gonçalo condenou os réus, na Ação Penal n. 0035816-69.2022.8.19.0001/RJ, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência, com os seguintes fundamentos:



    “A materialidade e autoria delitivas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, com emprego de arma de fogo, e do crime de resistência qualificada encontram-se estampadas nos autos pelo Auto de Apreensão (material entorpecente), à fl. 10, Termo de Declaração do policial militar RENATO RODRIGUES LELIS, às fls. 29/30, Termo de Declaração do policial militar   PEDRO MATHEUS SILVA PAULO, às fls. 33/34, Auto de Apreensão (arma de fogo, carregador, munição e rádios comunicadores), à fl. 36, Laudo de Exame Prévio de Material Entorpecente, às fls. 40/41, Laudo Definitivo de Exame de Entorpecente, às fls. 42/44, Auto de Prisão em Flagrante nº 073-01062/2022, às fls. 45/46, Laudo de Exame em Arma de Fogo, às fls. 188/191, Laudo de Exame de Descrição de Material (rádio comunicador), às fls. 193/194, corroborado pela prova oral produzida em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.(...)



    No caso dos autos, a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, majorados pelo emprego de arma de fogo, e de resistência qualificada encontram-se devidamente comprovadas por meio dos autos de apreensão, laudos periciais, e pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e em juízo. 



    Impende destacar que os depoimentos dos policiais que realizaram as diligências são válidos como meio de prova, de acordo com o Enunciado nº 70 da Súmula da Jurisprudência do E. TJRJ e, à míngua de prova em contrário acerca de sua idoneidade, os relatos dos agentes públicos merecem credibilidade. 



    A dinâmica dos fatos, os depoimentos prestados pelos policiais em sede policial e posteriormente em juízo, junto às demais provas acostadas nos autos, são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, majorados pelo emprego de arma de fogo. 



    Cumpre observar que os relatos em audiência dos policiais militares que realizaram as diligências descrevem a dinâmica dos fatos, e encontram-se condizentes com a prova produzida na fase inquisitorial, inexistem contradições relevantes, não havendo nenhuma evidência nos autos de que estivessem distorcendo a verdade dos fatos para inculpar os réus injustamente. 



    Cabe salientar que não há falar-se em ilegalidade ou qualquer irregularidade na diligência policial, que cumpre dever de ofício de oferecer combate à proliferação do tráfico ilícito de drogas. 



    Nesse cenário, seria incoerente permitir aos agentes da lei, afetos aos princípios da moralidade e impessoalidade administrativas, atuar em nome do Estado na repressão criminal e, por outro lado, desmerecer suas declarações quando chamados para contribuir com a reconstrução do fato delituoso. 



    Insta ressaltar que o tráfico de drogas consiste em delito de tipo penal de ação múltipla ou misto alternativo, e sua consumação se opera com a realização de qualquer núcleo verbal previsto na norma, não havendo a necessidade de que os agentes sejam flagrados com os entorpecentes no instante da venda. 



    Nesse cenário, ficou suficientemente demonstrado nos autos que a droga encontrada destinava-se à mercancia ilícita, tendo em vista a espécie e a forma de acondicionamento do material entorpecente, com inscrições do tráfico, pronto para ser comercializado. 



    A prova também é suficiente para demonstrar a prática do crime de associação para o tráfico, na medida em que os policiais militares, ao entrarem na Comunidade, após o recebimento de informação acerca de colocação de barricadas, depararam-se com quatro elementos, que atiraram contra os agentes da lei, dentre eles os acusados, que foram presos em flagrante após evadirem do local, sendo capturados logo em seguida, após breve perseguição, tudo a demonstrar que estavam a praticar o crime de tráfico com estabilidade e permanência.



    O grau de estabilidade e permanência nessa condição associativa é tal, que permite ao acusado a desenvoltura organizacional e hierárquica exibida nos autos, trazendo consigo quantidade de drogas prontas à comercialização (89 ‘sacolés’ de maconha, com as inscrições ‘Jardim Catarina Velho CV Maconha de 5’), sem temer qualquer represália por parte do chefe do tráfico local. Há, portanto, indícios sérios e concludentes (CPP, art. 239) apontando no sentido de que os réus estavam na prática do crime de tráfico de drogas. No caso dos autos observa-se que os fatos conhecidos e provados, examinados sob a ótica do que preconiza o art. 239 do Código de Processo Penal, levam à certeza da existência de uma associação nos exatos termos da previsão legal: ‘Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei’. 



    Dadas as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza do material entorpecente, embalado e pronto para o comércio ilícito, com inscrições alusivas à facção criminosa Comando Vermelho, além da apreensão de uma arma de fogo e de um rádio transmissor, não restam dúvidas de que os réus não eram meros traficantes ocasionais. 



    Insta ressaltar que o policial militar PEDRO MATHEUS SILVA PAULO foi categórico ao afirmar que o réu BRUNO, vulgo ‘DA MATA’ é muito antigo no tráfico de drogas e conhecido dos policiais da unidade há muito tempo, assim como que o acusado DANILO, vulgo ‘Coxinha’, também faz parte do tráfico, há pouco tempo, segundo levantamento realizado pelo serviço de inteligência da polícia.



    As testemunhas arroladas pelo acusado DANILO não presenciaram os fatos e seus depoimentos não foram aptos a ilidir as acusações contidas na denúncia.



    Com efeito, restaram comprovadas a materialidade, a autoria e a clara destinação da droga para o tráfico de entorpecentes, bem como a associação estável e permanente entre os denunciados e demais integrantes de facção criminosa. Desta forma, revela-se de forma indiscutível a prática não só da conduta descrita no artigo 33, bem como daquela descrita no artigo 35, da Lei nº 11.343/06. 



    É cediço que, para o reconhecimento da associação entre criminosos, é suficiente que fique comprovada a existência de um elo ligando um criminoso ao outro, o que é perfeita e claramente visível no caso vertente. Como visto, os réus foram presos após breve perseguição, junto com dois elementos não identificados que lograram êxito em evadir. 



    Assim, considerando as circunstâncias da diligência e da prisão, a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos, fica evidente que os réus estavam a se dedicarem à atividade criminosa aqui tratada, com ânimo de permanência e já gozando da confiança dos líderes locais, não se tratando de traficantes eventuais.



    Salienta-se a apreensão conjunta de uma pistola Taurus, calibre 9mm., com numeração suprimida, apta a produzir disparos, conforme laudo de exame em arma de fogo, às fls. 188/191, com 04 (quatro) munições de igual calibre, atrai a incidência da circunstância majorante do emprego de arma, prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06.



    Nesta toada, as circunstâncias específicas também demonstram a prática do crime de resistência qualificada por parte dos acusados, pois restou comprovado que houve violência, na medida em que os réus e os elementos não identificados que evadiram se opuseram à ordem legal de prisão em flagrante, tendo efetuado disparos de arma de fogo na direção dos policiais militares, que precisaram revidar a laudo de exame em arma de fogo, às fls. 188/191, resistindo à prisão em flagrante, na medida em que se opuseram à execução de ato legal, e dispararam contra os agentes da lei que tentavam realizar a abordagem, facilitando a fuga dos elementos não identificados, além de um rádio comunicador, conforme laudo de exame de descrição de material, às fls. 193/194, sendo os réus culpáveis, pois são imputáveis e estavam cientes de seus atos ilícitos, podendo e devendo adequar suas condutas às normas proibitivas contidas nos tipos penais violados, inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou de isenção de pena.  (...)



    DO ACUSADO DANILO MARQUES DE SOUZA - DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI 11.343/06 



    Na primeira fase da dosimetria, considerando a escala penal do dispositivo incriminador em comento e sendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal as normais ao tipo penal violado, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Na segunda fase da dosimetria, mantenho a pena-base, inobstante a menoridade relativa do réu, pois, nos termos da Súmula 231 do STJ, o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de trazer a pena aquém do mínimo legal, ficando a pena intermediária estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. (...)



    Na terceira fase da dosimetria, elevo a pena em 1/6 (um terço), em razão da circunstância majorante do emprego de arma de fogo, com fulcro no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, perfazendo uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Cabe destacar mostrar-se incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, demonstrando não se tratar o réu de mero traficante ocasional.



    (DO ACUSADO DANILO MARQUES DE SOUZA - DO CRIME DO ART. 35, C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI 11.343/06 



    Na primeira fase da dosimetria, considerando a escala penal do dispositivo incriminador em comento e sendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal as normais ao tipo penal violado, fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. 



    Na segunda fase da dosimetria, mantenho a pena-base, inobstante a menoridade relativa, pois, nos termos da Súmula 231 do STJ, o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de trazer a pena aquém do mínimo legal, ficando a pena intermediária estabelecida em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. (...)



    Na terceira fase da dosimetria, elevo a pena em 1/6 (um terço), em razão da circunstância majorante do empr